Tribunal: TJPA
Processo: 0002860-46.2007.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002860-46.2007.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: F. PEREIRA SILVA SECOS E MOLHADOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESP: 1100156 RJ. SÚMULA 409 DO STJ.PRECEDENTES STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1. A análise da prescrição do crédito tributário é matéria de ordem pública e deve ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base na Súmula 409 do STJ e no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ (Tema 134), submetido ao rito de recurso repetitivo, pode o Magistrado decretar, inclusive, de ofício, a prescrição

do

crédito tributário, caso ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal.

2.
O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva
.

3. No caso concreto, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento do feito, uma vez que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal apenas em 04/12/2007, para cobrança de crédito tributário de ICMS, oriundo de Auto de Infração atualizado em 04/03/2002, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
F. PEREIRA SILVA SECOS E MOLHADOS contra ESTADO DO PARÁ,
diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível
, interposto pelo agravado
nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc. n º 0002860-46.2007.8.14.0039), ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHE
Ç
O E DOU PROVIMENTO a Apela
çã
o, para anular a senten
ç
a e determinar o prosseguimento do feito executivo. P.R.I.
À
Secretaria, para as provid
ê
ncias necess
á
rias. (...).

Em razões recursais, o Agravante
aduz a ocorrência da prescrição consumativa do crédito tributário, na forma do art. 174 CTN, por ausência de citação válida.

Sustenta a nulidade da citação por edital pelo entendimento da Súmula nº 414 do STJ, pois não foram esgotados todos os meios de localizar a parte executada, ressaltando que o pedido da citação através dessa modalidade constitui mecanismo proposital para se interromper contagem do prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o agravado requer o improvimento da apelação, com a manutenção da sentença
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal reside em verificar se houve a prescrição originária do crédito tributário cobrado exequendo.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva (art. 174, CTN). Vejamos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

V - a prescrição e a decadência;

(...)

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

A
análise da prescrição do crédito tributário exequendo é matéria de ordem pública e deve ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1100156 RJ (Tema 134), sob rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1.
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.
O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009,, Data de Publicação 18/06/2009 ) Grifo nosso

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

Dessa forma, pelo Princípio da Segurança Jurídica e, com base na Súmula 409 do STJ e na tese firmada no REsp: 1100156 RJ (Tema 134), caso seja identificada a ocorrência da prescrição originária antes da propositura da
Ação de Execução Fiscal
, pode o julgador decretá-la, inclusive, de ofício, independentemente da oitiva prévia da Fazenda Pública.

No caso concreto,
resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento do feito, uma vez que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal apenas em 04/12/2007 (Id. 3784847 - Pág. 1), para cobrança de crédito tributário de ICMS, oriundo de Auto de Infração, atualizado em 04/03/2002, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (Id. 3784847 - Pág. 3).

Logo, configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação, impõe-se a provimento do recurso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao AGRAVO INTERNO, para reconhecer a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

É o voto.

PRI.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023